Tribunal: TJDFT
Processo: 0721927-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721927-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: D.A.F.D.M. Agravado: C.C.D.S.C.L.M. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.A.F.D.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0021796-15.1999.8.07.0001, assim redigida: “Verifica que o terceiro interessado DAVI ABREU FERNANDES DE MOURA requereu a suspensão do leilão realizado em 13/05/2021, por meio da petição de ID Num. 91515911, alegando, em síntese, a nulidade da substituição do bem penhorado nos autos (ID Num. 64969815), e, também, a nulidade da avaliação indireta do referido bem. Por fim, invoca o direito real de habitação, por ser o peticionante filho menor do executado, o que impediria a alienação judicial do imóvel penhorado. Posteriormente, ao tomar conhecimento de que o bem já havia sido arrematado, apresentou embargos à arrematação em ID 92227039, afirmou que a inventariante não pode dispor do patrimônio do espólio e não pode poderia ter indicado o imóvel à penhora de que não detém a posse. Apontou nulidade da avaliação do bem. Discorreu sobre o enunciado de Súmula 121 do STJ, sobre a necessidade de intimação pessoal executado do dia e hora do leilão. Discorreu sobre a imprescindibilidade de intimação do coproprietário. Requereu a anulação da arrematação. Decido. Não há que se falar em nulidade da penhora do imóvel de ID Num. 65346639, realizada por meio da decisão de ID Num. 64969815, já que o processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, não é necessária anuência da parte devedora ou de terceiros interessados para efetivação da medida constritiva, cabendo apenas a intimação do executado para que este oponha a qualquer irregularidade, o que foi feito. Ademais, a substituição do bem penhorado observou o princípio da menor onerosidade à parte devedora, e o pedido de substituição ocorreu dentro das regras processuais, conforme ID Num. 64433161, ID Num. 64485423 e ID Num. 93066275. De outra parte, não há qualquer irregularidade na avaliação do imóvel penhorado de ID Num. 79313733, o qual foi homologado por meio da decisão preclusa de ID Num. 83628589, visto que além da ausência de apresentação de impugnação pelas partes, o terceiro interessado não demonstrou vícios capazes de infirmar a avaliação procedida pelo Oficial de Justiça (Acórdão 1213868, 07154001720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, presume-se legal e verídica a avaliação do oficial de justiça que observa a metragem do imóvel, características comuns do prédio e indica as fontes de pesquisa, conforme apresentado no laudo de ID Num. 79313733 (Acórdão 1186044, 07003224620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, não há previsão legal sobre a existência de direito real de habitação de imóvel em relação a filho de falecido. O direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil é assegurado apenas ao cônjuge supérstite relativo ao imóvel que é destinado à residência da família e desde que seja o único bem desta natureza a inventariar, que não é o caso dos autos. Assim, pelas razões acima, indefiro os pedidos constantes na petição de ID Num. 91515911. De outra parte, não conheço do pedido de ID Num. 92227039, pois somente o executado é parte legítima para opor embargos à arrematação, nos termos do art. 746 do CPC. De todo modo, diante da alegada nulidade dos atos, cabe registrar que não há que se falar em intimação de coproprietários, conforme requer o terceiro interessado por meio da petição de ID Num. 92227039, visto que o imóvel arrematado pertence ao Espólio. Assim, sendo o bem penhorado integrante do espólio, e havendo inventariante nomeado judicialmente, não há necessidade de intimação de todos os herdeiros para os atos de alienação judicial do bem. Basta a intimação de quem legalmente representa o espólio. Portanto, com a intimação da inventariante de todos os atos que antecederam o leilão inexiste a nulidade apontada. Noutro giro, observa-se que o imóvel penhorado, colocado à praça, foi arrematado à vista por lanço oferecido por ALLAN MATIAS ROCHA (CPF no 636.136.201-97), CLÁUDIA LEAL DE ARAUJO GALVÃO E MELO (CPF no 852.177.941-00), CÉSAR GUSTAVO LEAL DE ARAÚJO GALVÃO (CPF no 692.484.431-68) e BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ no 34.334.804/0001-49), atingindo 87,13% do valor de avaliação (R$ 2.175.000,00), conforme ID Num. 91867985. Assim, o preço dado à arrematação atingiu mais da metade da avaliação o que, de per si, afasta eventual alegação de preço vil, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. Diante da higidez observada no procedimento de venda judicial, nesta oportunidade, procedo à assinatura do AUTO DE ARREMATAÇÃO de ID Num. 91867985. Dessa maneira, aguarde-se o decurso do prazo previsto no § 2o, do artigo 903, do CPC (10 dias), certificando a Serventia ao final, se houve impugnação. De outra parte, considerando que o crédito tributário possui preferência na ordem de pagamento, OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal requisitando informação acerca de eventual valor do débito de IPTU/TLP, vencido até 13/05/2021 (data da arrematação), em relação ao bem imóvel descrito como “Apartamento no 503, do Bloco E, do 5o Pavimento, edificado no Lote C, do Trecho 01, do Setor de Múltiplas Atividades Sul SMAS, do SRIA/GUARÁ, Brasília-DF, com matrícula no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 47.035 (ID Num. 69074870), bem como o envio das guias para o respectivo pagamento, com prazo razoável de vencimento de no mínimo 30 (trinta) dias contados da data de emissão daquelas guias. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos de ID Num. 69074870. Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos matrícula atualizada do sobredito imóvel arrematado, bem como planilha atualizada de débito. Intimem-se, inclusive, o terceiro interessado DAVI ABREU FERNANDES DE MOURA.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27131194), em síntese, que é nula a indicação de bem imóvel para penhora pela inventariante, uma vez que esse ato foi praticado sem a prévia autorização judicial e sem a oitiva dos demais herdeiros. Também destaca a nulidade da avaliação do aludido bem imóvel efetuada por oficial de justiça de modo indireto, diante da ausência de resistência do devedor para que fosse efetuada avaliação direta. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e declarada a nulidade da arrematação do bem imóvel em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27131199 e Id. 27131195). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade da penhora de bem imóvel oferecido pela inventariante, na posição de representante do espólio devedor, em substituição ao bem anteriormente penhorado sem prévia autorização judicial e a despeito da ausência da prévia consulta aos demais interessados. Os encargos atribuídos ao inventariante, tais como a alienação de bens, a celebração de transação, o pagamento de dívida do espólio ou de despesas necessárias para a conservação da universalidade de bens, dependem da prévia intimação dos interessados e da prévia autorização do Juízo competente, nos termos do art. 619 do CPC. É necessário destacar na presente hipótese que a validade da alienação de bens de qualquer espécie tem como condição a prévia a autorização do Juízo competente e a oitiva dos demais interessados, notadamente os herdeiros, de acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC. No caso, a alienação de bem imóvel, por meio de indicação à penhora, em substituição a outro bem, foi efetuada pela inventariante sem a prévia autorização do Juízo competente e dos demais herdeiros. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao inventariante incumbe a administração da herança (art. 1.991 do Código Civil). 2. Nos termos do art. 619 do CPC, não é possível, antes da partilha, a alienação de bens sem prévia comunicação aos herdeiros e autorização judicial. 3. Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao inventariante o depósito nos autos do valor obtido com a venda de automóvel da falecida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1289501, 07021357420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Convém ressaltar que a hipótese de alienação de bens não está limitada aos casos de alienação extrajudicial, por meio da celebração de negócios jurídicos, uma vez que a já mencionada regra não contém essa restrição e não pode ser interpretada de modo a prejudicar o interesse dos demais herdeiros. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, ao menos momentaneamente, pois estão alinhadas à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção do curso do processo de origem ensejará a assinatura da carta de arrematação e tem o potencial evidente de causar prejuízo patrimonial indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo originário até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator